Tribunal: CARF
Processo: 10166.728862/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728862/2011-22
ACÓRDÃO
2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARIO MARQUES COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de acordo com
os limites estabelecidos nos documentos judiciais que constam nos autos do processo, ou seja, 25
% dos vencimentos percebidos mensalmente, deduzidos os descontos legais da Previdência Social
e do Imposto de Renda, para cada pensão, no que se refere ao comprovante de rendimentos às
fls. 196 da UNB, Rendimentos Tributáveis, Total dos Rendimentos (inclusive férias) R$ 63.450,00,
que não teve desconto da pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
2
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-68.836 - 7a Turma da DRJ/BHE
(fls. 174 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/282490399712312, expedida em 24/10/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código 2904, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$8.740,35 e seus consectários legais, totalizando
R$18.495,45, com juros de mora calculados até 31/10/2011, fls. 59 a 63.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$17.024,23, sendo que na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$4.154,71, com a
seguinte manifestação da autoridade lançadora:
Contribuinte regularmente intimado. Não apresentou documentação comprobatória
relativa à ação trabalhista. Lançamento efetuado com base nas informações constantes
em DIRF apresentada pelo Banco do Brasil SA.
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de
R$29.866,91, com a seguinte manifestação da autoridade lançadora:
Contribuinte regularmente intimado não comprovou o valor total deduzido na DIRPF a
título de pensão alimentícia. Vr. comprovado R$29.008,09. Vr. Glosado por falta de
comprovação R$29.866,91.
Cientificado da notificação em 25/11/2011, fls. 47, o contribuinte apresentou impugnação
em 14/12/2011, fls. 3 a 4, acompanhada dos documentos de fls. 5 a 44, contestando o
lançamento.
Recapitula os fatos e alega que não apresentou os recibos de pagamento das pensões por
entender que a apresentação da decisão judicial preenchia o requisito da dedução, eis que
a ausência de pagamento faculta ao alimentando requerer, na via judicial, o pagamento
da mesma, sob pena de prisão do devedor da obrigação.
Esclarece que aufere salários de três fontes pagadoras, sendo que em duas delas
(Ministério da Educação e Universidade de Brasília) ocorrem os descontos de pensão
alimentícia, enquanto na terceira, Cespe/Unb, os ganhos e os descontos não são
registrados em contracheque mensal devido à eventualidade dos ganhos.
Sustenta que os rendimentos decorrentes da reclamatória trabalhista não foram
recebidos, em que pese ter ingressado com ação judicial contra a Funteve.
Argumenta que o patrono da causa recebeu do Banco do Brasil, em 2004, a importância
de R$9.369,71, sem repassá-la ao autuado, motivo pelo qual ofereceu representação ao
Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
3
Pondera que constituiu novo advogado para tratar do assunto e que não conseguiu
estabelecer ligação entre a ação contra a Funteve e a demanda contida no lançamento.
Por fim, considera que os valores pagos em 2004 já estão prescritos para fins de
tributação.
Em 09/10/2015, fls. 76 a 77, o processo foi baixado em diligência para que o Banco do
Brasil S/A fosse intimado a apresentar a documentação que deu origem à DIRF, fls. 75,
referente aos valores pagos a título de reclamatória trabalhista ao autuado.
O Banco do Brasil S/A apresentou os documentos de fls. 78 a 111 e o autuado deles teve
ciência em 15/04/2016, fls. 119.
Em 10/05/2016, fls. 123 a 125, o interessado apresentou petição, acompanhada dos
documentos de fls. 126 a 167, onde assinalou que a migração da declaração de ajuste
anual do meio papel para o meio eletrônico tornou a tarefa mais complexa, com a
necessidade de se recorrer a terceiros, e que os valores não foram informados em razão
de o programa do exercício 2008 não oferecer campo para informar recursos referentes a
ganhos de anos anteriores.
Pondera que o programa, a partir de 2012, deixou claro que os recursos provenientes de
sentenças originárias da Justiça do Trabalho, relativos a anos-calendário anteriores, são
tributados exclusivamente na fonte.
Argumenta que os recursos auferidos decorrem de ação trabalhista coletiva para
ressarcimento de salários não pagos em anos anteriores e que já foram tributados
exclusivamente na fonte, e que a ausência de sua declaração não trouxe prejuízo algum ao
erário.
Por fim, entende, na eventualidade de remanescer qualquer valor a recolher, que já se
encontra prescrito, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Rendimentos recebidos acumuladamente.
Independentemente de o interessado ter se confundido ou ter faltado com o dever de
colaboração em relação à identificação da infração de omissão de rendimentos recebidos
por ocasião de reclamatória trabalhista, vide a impugnação de fls. 3 a 4 em confronto com
a petição de fls. 123 a 125, torna-se necessário trazer à discussão, neste tópico, a tese
jurídica de rendimentos recebidos acumuladamente.
No ano-calendário em discussão (2007), a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pela norma contida no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
(...)
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é fixada
pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por Despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado
no DOU de 13 de maio de 2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor
Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
4
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo
do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27 de março de
2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
mencionadas.
Em síntese, foi o reconhecimento da existência de jurisprudência firme do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no sentido da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal
(STF) havia negado repercussão geral a recurso interposto sobre a matéria, “afirmando
que ‘a questão está restrita à ocorrência de fatos excepcionais e está limitada ao interesse
de um pequeno grupo do universo de contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa
Física”, consoante item 11 do citado Parecer.
No ano seguinte, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, que
suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009, porque o STF, instado pela PGFN, alterou
entendimento anterior para reconhecer a Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários
no 614.406 e no 614.232. Ora, como uma premissa do Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009,
e do respectivo AD PGFN no 1, de 2009, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF afastou
essa premissa e abriu novas perspectivas em favor da tese esposada pela Fazenda
Nacional – a da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988. Nesse sentido, os itens 7 e 8 do Parecer PGFN/CRJ no
2.331, de 2010 (com destaques no original):
(...)
Por esse motivo – superveniência do reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF –, a
PGFN suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009.
Esses Pareceres são vinculantes para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522, de 2002, e Nota PGFN/CRJ no 489, de 21 de junho
de 2007.
Em novembro de 2015, foi editada a Nota PGFN/CRJ/no 981/2015, que tratou da análise
do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática do art.
543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que disciplinava a incidência do
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, até o ano-base 2009.
De acordo com a Nota PGFN/CRJ/no 981/2015, o imposto de renda efetivamente
recebido, relativo a fatos geradores ocorridos até o ano-base de 2009, somente pode ser
calculado mediante a observância do regime de competência acolhido
jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
5
Ante tais considerações, o presente lançamento de omissão de rendimentos recebidos de
forma acumulada, ao adotar o regime de caixa, no ano-base 2007, incorreu em erro de
direito.
Não cabe à autoridade fazendária, em sede de julgamento, inovar, de ofício, quanto aos
fundamentos de direito do lançamento, sob o argumento de que a interpretação jurídica
adotada no lançamento não era a correta, a melhor ou a mais justa.
A mudança da sistemática do regime de caixa para o regime de competência é uma
inovação substancial da fundamentação legal, com repercussão na definição da base de
cálculo, alíquotas e apuração do imposto de renda devido, o que, no meu entender,
exigiria a lavratura de lançamento complementar, atribuição não pertinente à DRJ, por
incidir, na situação descrita, a norma contida no §3o do art. 18 do Decreto no 70.235, de
72:
(...)
Ocorre que em relação aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2009, por se tratar de
lançamento por homologação, sujeito à previsão contida no §4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional, não é possível a lavratura de notificação complementar, por ter
ocorrido o instituto da decadência.
Desse modo, cabe a esta DRJ considerar o lançamento improcedente e cancelar a omissão
de rendimentos apurada pelo fisco, no montante de R$17.024,23, e, por corolário, deixar
de considerar na apuração do imposto devido o IRRF sobre os rendimentos omitidos, no
valor de R$4.154,71.
Pensão alimentícia.
Na declaração de ajuste anual que foi objeto de revisão pelo fisco, ND no 01/21.171.747, o
autuado havia informado, a título de pensão alimentícia, o montante de R$58.875,00, fls.
55, discriminado da seguinte forma, fls. 52: a) Leandro Ribeiro Couto, R$19.625,00; b)
Teresinha de Lourdes Camelo, R$19.625,00; c) Isabela Ribeiro Couto, R$19.625,00.
O fisco, de pronto, amparando-se na informação contida na DIRF, fls. 169 a 173, acatou a
dedução de pensão alimentícia de R$29.008,09, proveniente das seguintes fontes
pagadoras, em relação aos rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste anual: a) Fundação
Universidade de Brasília, R$20.213,97, fls. 171; b) Ministério da Educação, R$8.794,12, fls.
173.
Os dados indicados no parágrafo anterior são corroborados pelos informes de
rendimentos juntados nos autos pelo autuado, fls. 18 a 19, sendo que eles discriminam
que os beneficiários das pensões são Jovenilia Maria Ribeiro e Teresinha de Lourdes
Camelo Couto.
Na petição inicial de fls. 13 a 15, em que são partes o contribuinte e Teresinha de Lourdes
Camelo Couto, acordou-se que o cônjuge varão pagaria, mensalmente, a título de pensão
alimentícia, em favor da ex-esposa e do seu filho, a importância equivalente a 25% de seus
rendimentos integrais, percebidos da Fundação Universidade de Brasília e do Ministério
da Educação e Cultura, mediante desconto em folha de pagamento (cláusula 5).
Por outro lado, os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 16 a 17, enviados ao Centro
Brasileiro de TV Educativa e à Fundação Universidade de Brasília, determinaram que se
descontasse na folha de pagamento do sujeito passivo, a título de pensão alimentícia, em
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
6
favor dos filhos menores Leandro e Isabela Ribeiro Couto, representados por Jovenília
Maria Ribeiro, a importância equivalente a 25% dos vencimentos.
Conjugando-se as informações da petição inicial, dos ofícios do Poder Judiciário e aquelas
contidas em DIRF, conclui-se que as pensões alimentícias pagas em benefício de Teresinha
de Lourdes Camelo Couto e Jovenília Maria Ribeiro, discriminadas, frise-se, nos informes
de rendimentos das fontes pagadoras (fls. 18 a 19), já foram admitidas pelo fisco como
despesa dedutível.
Por outro lado, os recibos avulsos de fls. 21 a 23, nos nomes de Teresinha, Isabela e
Leandro, no montante de R$10.070,23 cada um deles, não podem ser admitidos como
dedução para fins tributários, conforme razões adiante expostas:
Em primeiro lugar, a pensão a eles paga seria proveniente apenas dos rendimentos do
autuado percebidos junto à Fundação Universidade de Brasília e ao Ministério da
Educação e Cultura, já admitida pelo fisco.
Em segundo lugar, os pagamentos ocorreriam mediante desconto em folha de salário, o
que não contempla os mencionados recibos.
As normas do Direito de Família são taxativas em determinar que o funcionário público ou
o empregado sujeito à legislação do trabalho deverá sofrer o desconto em folha de
pagamento da importância da prestação alimentícia. É a inteligência contida no artigo 734
do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, ao cuidar da execução de prestação
alimentícia, e no artigo 16 da Lei no 5.478/68, que dispôs sobre a ação de alimentos.
(...)
Em terceiro lugar, a complementação da pensão, argumento elencado na defesa, por ser
uma liberalidade do autuado, não é dedutível para fins tributários por falta de previsão
legal.
Acaso se entendesse que os valores discriminados nos recibos não são provenientes de
liberalidade do autuado, mas, sim, de cumprimento de decisão judicial, caberia informar
que o autuado não pode alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia
unilateralmente, sem se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de arcar com as
consequências legais.
A admissão da dedução pelo fisco está condicionada ao comando judicial e as decisões
transcritas neste voto foram claras quando determinaram que a pensão alimentícia
deveria ser descontada em folha de pagamento, sem nenhuma menção ao pagamento em
espécie.
Ante tais considerações, deve ser mantida a glosa de R$29.866,91.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2016, Recurso Voluntário, fls. 190 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que recebe o salário de 3 fontes pagadoras, que existem outras maneiras além do desconto em
folha para pagar a pensão quando o alimentante não tem vinculo empregatício, a UNB não tinha
mecanismo para pagar através de folha em 2007 no que se refere a trabalhos eventuais, não que
se falar em complementação de pensão, mas em percentual dos alimentos da remuneração
recebida pela CESP/UNB, que a matéria está prescrita.
É o relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
7

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Prescrição/Decadência.
Quanto a prescrição, a mesma refere-se ao direito de ação de cobrança do crédito
tributário. Este prazo começa a fluir após a constituição do crédito pelo lançamento e extingue-se
pelo decurso do prazo de cinco anos, contados da data em que o lançamento se tornar definitivo.
Tal comando normativo está previsto no art.174 do CTN.
Assim, durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição, pois
o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
Em relação a decadência, cabe esclarecer que o fato gerador do imposto de renda
(Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente
no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em
questão se aplica inclusive em relação ao lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996 ( Súmula CARF no 38).
No presente caso, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2007, o fato
gerador ocorreu em 31/12/2007, há registro de imposto pago antecipadamente e não foi
verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Dessa forma aplica-se a regra do CTN, art.
150, § 4o .
A ciência do lançamento ocorreu em 2011, conforme se verifica da data da
impugnação (e-fls. 2 e segs), pela regra do CTN, art. 150, § 4o, o lançamento poderia ser efetuado
até 31/12/2012, logo não há que se falar em decadência.
Da Pensão Alimentícia.
De início cabe deixar claro que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificativa, a juízo da autoridade lançadora(art. 73 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente na
época a ocorrência do fato gerador).
O fato de existir decisão judicial determinando o pagamento da pensão não é prova
da adimplência deste pagamento. Para comprovar a dedução é necessário que o contribuinte
comprove o pagamento, pois é ônus dele.
Na notificação de lançamento (fls. 10) consta que o contribuinte regularmente
intimado não comprovou o valor total deduzido na DIRPF a título de pensão alimentícia. Vr.
Comprovado R$ 29.000,09. VR. Glosado por falta de comprovação R$ 29.866,91.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
8
Na petição inicial de fls. 13 a 15, em que são partes o contribuinte e Teresinha de
Lourdes Camelo Couto, acordou-se que o cônjuge varão pagaria, mensalmente, a título de pensão
alimentícia, em favor da ex-esposa e do seu filho, a importância equivalente a 25% de seus
rendimentos integrais, percebidos da Fundação Universidade de Brasília e do Ministério da
Educação e Cultura, mediante desconto em folha de pagamento (cláusula 5), abatidos os
descontos legais.
Por outro lado, os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 16 a 17, enviados ao
Centro Brasileiro de TV Educativa e à Fundação Universidade de Brasília, determinaram que se
descontasse na folha de pagamento do sujeito passivo, a título de pensão alimentícia, em favor
dos filhos menores Leandro e Isabela Ribeiro Couto, representados por Jovenília Maria Ribeiro, a
importância equivalente a 25% dos vencimentos abatidos a contribuição previdenciária e o
imposto de renda.
Pois bem, discordo do acórdão de piso, pois entendo que os recibos são suficientes
para comprovar o pagamento da pensão. Em relação a pensão, o recibo emitido pelo beneficiário
é suficiente para comprovar o pagamento, até por que a sua inadimplência pode ensejar a prisão
civil do devedor de alimentos. Não entendo que o pagamento deve ser realizado obrigatoriamente
através de desconto em folha de pagamento, pois há decisões judiciais determinando o
pagamento da pensão e quando o obrigado não puder pagar através de desconto em folha pode e
deve pagar de outra forma.
Entendo que as decisões judicias apresentadas contemplam os valores constantes
nos recibos, pois são claras no sentido de abarcar 25%, descontados os valores do imposto de
renda e da contribuição previdenciária, dos valores recebidos da Universidade de Brasília
O valor que o sujeito passivo quer deduzir é relativo ao comprovante de
rendimentos às fls. 196 da UNB, que não teve desconto de pensão alimentícia.
São duas decisões judiciais e cada uma delas determinou que fosse descontado do
contribuinte o valor de 25% dos vencimentos que percebe mensalmente, deduzidos os descontos
legais da Previdência Social e do Imposto de renda.
Sendo assim a dedução de pensão alimentícia deve ser restabelecida de acordo com
os limites estabelecidos nos documentos judiciais que constam nos autos do processo, ou seja, 25
% dos vencimentos percebidos mensalmente, deduzidos os descontos legais da Previdência Social
e do Imposto de Renda, para cada pensão, no que se refere ao comprovante de rendimentos às
fls. 196 da UNB, Rendimentos Tributáveis, Total dos Rendimentos(inclusive férias) R$ 63.450,00,
que não teve desconto da pensão alimentícia judicial.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial na forma deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.397 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728862/2011-22
9
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 219
DF CARF MF
Original